Tribunal: STF
Processo: RE 201039
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
Se a decisão monocrática que julgou o recurso extraordinário não
atentou para alguma preliminar capaz de impedir o seu conhecimento,
o momento adequado para suscitar esta possível omissão seria o
agravo regimental contra ele interposto, mostrando-se tardia sua
argüição somente nestes declaratórios.
Embargos de declaração
rejeitados.